Tribunal: TJES
Processo: 5000594-46.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000594-46.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS PEREIRA SALES

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL COORDENADORA E DE AVALIAÇÃO DE TIÍTULOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que denegou a segurança pleiteada, diante da ausência de prova da ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública no que se refere à atribuição de pontuação ao impetrante, candidato inscrito em processo seletivo simplificado para contratação de pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítimo o ato administrativo consubstanciado na ausência de atribuição de nota ao candidato, concernente ao requisito “experiência profissional”, considerando a não apresentação dos documentos indicados no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito protegido por mandado de segurança é aquele que se considera líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, violado por ato administrativo eivado de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

4. Na esteira do entendimento jurisprudencial pacífico, [...] o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. (STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

5. As instruções constantes no edital tem caráter vinculante, de maneira que o não cumprimento das normas ali estabelecidas por parte de algum dos candidatos, não pode gerar consequência diversa daquela prevista, no caso, a atribuição de nota zero no quesito para o qual não foi entregue documentação comprobatória exigida no edital.

6. No caso, ainda que o Apelante tenha comprovado judicialmente ter experiência profissional na área para a qual se candidatou em processo seletivo simplificado, não há prova pré-constituída capaz de atestar que o candidato efetivamente encaminhou à comissão os documentos reputados essenciais no instrumento editalício para comprovação do quesito “experiência profissional”.

7. Não há de se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade, ao revés, entendimento diverso poderia acabar por violar o princípio da isonomia, uma vez que aos demais concorrentes não foi possibilitada a apresentação de documentos diversos dos elencados no edital, ou mesmo fora do prazo previamente assinalado.

IV. DISPOSITIVO

8.Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ELIAS PEREIRA SALES,
eis que irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, a qual, no mandado de segurança em epígrafe, denegou a segurança pleiteada, dada à ausência de ilegalidade no ato dito coator, atribuído pelo autor/Apelante à Comissão Especial para Coordenação e Avaliação do Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital n. 005/2022, deflagrado pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

Em suas razões, aduz o Apelante, que concorreu à vaga disponibilizada no referido processo seletivo, que a Administração Pública não considerou seu tempo de experiência profissional, atribuindo-lhe nota zero nesse quesito, embora possua registro das atividades profissionais anteriormente praticadas no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Nesse sentido, sustenta que
“o tempo de serviço no setor privado encontrava-se comprovado por documento hábil, e o autor possui o registro da atividade no CNIS, revelando o forte apego da recorrida a burocracia extremada e tecnicismo exagerado, atitudes diametralmente incompatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia posta reside na legalidade do ato praticado pela Comissão Especial para Coordenação e Avaliação do Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital n. 005/2022, a qual não atribuiu nota alguma ao Apelante no que tange ao quesito “experiência profissional”, fato que impactou em sua classificação final no referido certame.

Como cediço, a teor do disposto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Em igual sentido, o art. 1º da Lei n. 12.016/2009 prevê:

Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Com efeito, no caso concreto, corroborando o entendimento externado pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, não vislumbro ilegalidade capaz de macular o ato administrativo questionado pelo Apelante.

Em primeiro lugar, ressalto que o princípio da legalidade e da vinculação ao edital exigem que as normas previstas no instrumento editalício sejam observadas pela Administração Pública e pelos particulares que concorrem às vagas ali disponibilizadas. Nesse sentido:

[...]
o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
(STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

Na hipótese vertente, a norma prevista no item 4.4.1 do Edital estabelece de forma cristalina que

“[4.4.1.]
Na iniciativa Privada a comprovação deverá ser feita com a Carteira de Trabalho e Previdência Social. O candidato deverá apresentar original e cópia
(a ser conferida com a original e identificação por um servidor designado pela Comissão)
legível das páginas que contem a foto e a identificação civil do trabalhador e da página do contrato de trabalho,
juntamente com no mínimo 01(um) dos documentos abaixo relacionados
:

1.
Extrato analítico do FGTS,
expedido pela Caixa Econômica, e/ou;

2.
CNIS
, expedido pelo INSS, e/ou;

3.
CAGED
, expedido pelo Ministério do Trabalho, que pode ser retirado no SINE, e/ou;

4.
Certidão de tempo de serviço junto a instituto próprio de previdência
, quando for o caso.”

Em que pese o Apelante alegar e comprovar judicialmente que possui CNIS capaz de comprovar sua experiência profissional na iniciativa privada, não logrou êxito em demonstrar que realizou tal comprovação oportunamente, isto é, na fase do certame na qual a obrigação lhe era exigida.

É dizer, não há prova pré-constituída - essencial para o reconhecimento do direito aduzido em sede de mandado de segurança - capaz de atestar que o candidato efetivamente encaminhou à comissão os documentos reputados essenciais no instrumento editalício para comprovação do quesito “experiência profissional”.

Sublinha-se, na esteira do entendimento assente na jurisprudência,
“
compete ao impetrante o exercício do ônus processual de demonstrar a violação do direito líquido e certo a justificar a concessão de segurança, nos termos do limitado procedimento do mandado de segurança
[...]”
(TJ-DF 07013525720228070018 1672258, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/03/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2023).

Importa dizer que, nem mesmo em seu recurso, o Apelante não refutou diretamente a tese encampada na sentença vergastada, isto é, não afirmou ter enviado a documentação exigida pelo edital, limitando-se a defender que possui o tempo de experiência profissional e que detém documento que o comprova, o qual apresentou em Juízo; além de ressaltar a ausência de razoabilidade do ato administrativo, dada a
“mera irregularidade na apresentação de documentos”
.

Repiso, as instruções constantes no edital têm caráter vinculante, de maneira que o não cumprimento das normas ali estabelecidas por parte de algum dos candidatos, não pode gerar consequência diversa daquela prevista, no caso, a atribuição de nota zero no quesito para o qual não foi entregue documentação comprobatória.

Dessarte, não há de se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade; na verdade entendimento diverso poderia acabar por violar o princípio da isonomia, uma vez que aos demais concorrentes não foi possibilitada a apresentação de documentos diversos dos elencados no edital, ou mesmo fora do prazo previamente assinalado.

Sobre a temática, já se manifestou a jurisprudência pátria,
mutatis mutandis:

[...]
3. Como o ingresso em cargo público arrima-se ao preenchimento dos requisitos exigidos no edital, a aceitação extemporânea de documento importaria em ofensa aos princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital, que devem reger qualquer concurso público. Nesses casos, a jurisprudência pátria entende que não há ilegalidade no ato de exclusão de candidato que deu causa por sua culpa exclusiva, ante a extemporaneidade da entrega de documentação
4. Inexiste fumus boni juris no caso em apreço. 5. Precedentes do STJ e do TJ/BA. (TJ-BA - AI: 00225822820138050000, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2017)

Por todo o arrazoado, imperiosa a manutenção da sentença.

Ante
o exposto, conheço da apelação interposta, contudo
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que denegou a segurança.

Enfim, inaplicável a regra prevista no art. 85, §11, do CPC na espécie, por tratar-se a ação de origem de mandado de segurança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/08/2024 às 15:26:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52733623082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.